Tribunal: STF
Processo: HC 210162
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, desobediência, falta de habilitação e contravenção de direção perigosa. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Alan Douglas dos Santos Conceição, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 708.199/SP.



    O Paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e falta de habilitação, e de contravenção de direção perigosa, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 330 do Código Penal , art. 309 da Lei 9.503/1997 e art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DESOBEDIÊNCIA, FALTA DE HABILITAÇÃO E CONTRAVENÇÃO DE DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental.



    Contudo, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 10.12.2021, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 2271952-89.2021.8.26.0000, pela denegação da ordem.



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora